Tribunal: TJMT
Processo: 1003484-14.2020.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAEDER MARK RUARO HORMERCHER - CPF: 029.180.651-10 (RECORRENTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CRV. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOVO CRV PARA EMISSÃO DE BAIXA DE GRAVAME NO SNG. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECORRENTE EM PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO A RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JAEDER MARK RUARO HORMERCHER postula obrigação de fazer para que a Recorrente providencie a baixa de GRAVAME do veículo financiado, bem como seja responsabilizada pelo pagamento dos Tributos referentes aos anos de 2018 em diante, e postula indenização por danos morais.

2. A instituição financeira anotou o GRAVAME no veículo decorrente de contrato de alienação fiduciária, o qual foi quitado no ano de 2017 e supostamente a empresa Recorrente não providenciou a baixa no GRAVAME.

3. Ocorre que, ao analisar os documentos verifico que o processo de transferência foi iniciado pelo Recorrido, contudo, a primeira via do CRV não foi retirada, consequentemente, tal fato impede a instituição bancária de ultimar o ato de baixa, o qual apenas pode ser anotado no SNG após a expedição de novo CRV.

4. Ademais, pelo que consta dos documentos anexados a petição inicial, o Recorrido entregou a seguradora Procuração para que fosse possível a transferência do veículo sinistrado, a qual ao meu sentir é responsável pelas providencias postulada pelo Recorrido.

5. Entendo que a Recorrente é mera instituição financeira responsável por fornecer o crédito para a aquisição do veículo por meio de contrato de alienação fiduciária e a sua responsabilidade não recai sobre o dever de providenciar a transferência.

6. Desta forma, verifico que pelos autos do processo administrativo n. 303644/2020, que o cancelamento do GRAVAME foi autorizado pelo DETRAN/MT, pendente apenas o recolhimento da taxa para baixa de GRAVAME, o qual não é responsabilidade da instituição financeira para o pagamento.

7. Em relação a Recorrente, entendo que não há qualquer conduta ilícita praticada, motivo pelo o qual a improcedência dos pedidos formulados é medida impositiva.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JAEDER MARK RUARO HORMERCHER postula obrigação de fazer para que a Recorrente providencie a baixa de GRAVAME do veículo financiado, bem como seja responsabilizada pelo pagamento dos Tributos referentes aos anos de 2018 em diante, e postula indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para obrigar a Recorrente em providenciar a baixa do GRAVAME do veículo VW Saveiro Cross, placa OBA-4567, Renavam 00478846800, ano 2012, modelo 2013, cor branca, no pagamento dos débitos de IPVA, Licenciamento e DPVAT dos anos de 2018, 2019 e 2020, ainda ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de indenização por danos morais e o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de astreintes.

Inconformado, o Recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido e alternativamente a redução da quantia de danos morais e da multa penal.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares.

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A instituição bancária é responsável exclusivamente pelo financiamento por alienação fiduciária realizado pelo Recorrido.

De fato, ao proceder com a quitação integral do financiamento, a Instituição Bancária é obrigada em providenciar a baixa do GRAVAME registrada no CRV.

Ocorre que, o presente feito possui uma particularidade que impede a baixa do GRAVAME, enquanto não é emitido um novo CRV.

Ao verificar o documento de ID n. 77637973, constato que a 1ª Via do CRV não foi emitido em favor do Recorrido, portanto, não é possível que a Recorrente proceda com a baixa do GRAVAME, enquanto o CRV não for emitido.

Nos autos, verifico que o Recorrido comunicou a ocorrência do sinistro do veículo com perda total e o recebimento do seguro, conforme consta dos documentos anexados a inicial.

Ocorre que o Recorrido forneceu procuração para a seguradora para que os atos de transferência do veículo fossem ultimados, seguradora essa responsável pela transferência do veículo.

A Recorrente apresenta aos autos extrato do processo n. 303644/2020, em tramite perante o DETRAN/MT para que o cancelamento do GRAVAME fosse ultimado e, pelo que consta, o cancelamento foi autorizado e encontra-se pendente do recolhimento das custas.

Entendo que a obrigação da Recorrente foi cumprida ao seu tempo e, não praticou qualquer ato ilícito em desfavor do Recorrido, já que o GRAVAME apenas não foi baixado pela ausência de emissão do CRV.

Outrossim, a responsabilidade pela transferência do veículo recai sobre o comprador, no caso, recai sobre a seguradora que recebe sinistrado para que o pagamento do seguro seja ultimado.

Nesse sentido, em relação a Recorrente, entendo que os pedidos formulados pelo Recorrido devem ser julgados improcedentes, ante a ausência de responsabilidade e a sua obrigação não foi cumprida, ante a ausência de expedição do CRV, conforme consta do site do próprio DETRAN/MT.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Por consequência, revogo a decisão liminar proferida ao ID n. 77633546.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021